Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725705-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Spartacus Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de penhora de bens móveis pertencentes à sociedade empresária Spartacus Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes Ltda - ME. O então advogado da recorrida informou haver renunciado ao mandato (Id. 38942746). Em consulta aos autos do processo de origem (no 0025751-41.2015.8.07.0018) verifica-se que a recorrida ainda não constituiu novo advogado para atuar nos presentes autos. Vale o registro de que houve a determinação de intimação pessoal da agravada no endereço informado, por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 37922786). No entanto a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 40206424. Também não houve êxito na tentativa de intimação pessoal da recorrida por meio da expedição de mandado (Id. 40910057). É a sucinta exposição. Decido. A sociedade empresária recorrida, cuja localização é incerta, não regularizou a respectiva representação processual, razão pela qual não houve manifestação a respeito do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Feitas essas considerações determino a intimação da agravada, por edital, para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 37922786), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC, com a fixação do prazo dilatório (art. 231, inc. IV, do CPC) de 30 (trinta dias). Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator